Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. NOVAÇÃO. DÍVIDA.
1. Na hipótese, o acordo entre credor e apenas um dos devedores teve o condão de substituir o título que originou a execução, perfazendo-se perfeita novação da dívida, consoante sentença transitada em julgado que homologou a transação.
2. Revela-se impossível a retomada da execução, após descumprimento do acordo entabulado, em face de todos os devedores, visto que não participaram do acordo homologado judicialmente.
3. Recurso conhecido e desprovido.